Tribunal: TJSP
Processo: 1500902-89.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2015 A 2017 – MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Apelo do exequente.
ABANDONO DA CAUSA – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a extinção da execução fiscal

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2015 A 2017 – MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO. Sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extinguiu a execução fiscal, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Apelo do exequente.
ABANDONO DA CAUSA – O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a extinção da execução fiscal com base no artigo 267, inciso III do Código de Processo Civil de 1973 (artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil de 2015) – Necessário, no entanto, que a parte seja intimada pessoalmente para dar efetivo andamento ao feito – Inteligência do artigo 267, §1o do Código de Processo Civil de 1973 e artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil de 2015 – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara.
No caso, houve a intimação pessoal do exequente, por meio do portal eletrônico, nos termos do artigo 183, § 1° do Código de Processo Civil de 2015 – Exequente que, intimado, não fez nenhuma manifestação – Abandono da causa caracterizado – Precedente deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo.
Sentença mantida – Recurso desprovido.